Tribunal: TJDFT
Processo: 0710752-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0710752-52.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JACO JOSE DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em atendimento ao despacho id 35182758, o DF (id 35562083) apresentou a resposta dada pela Gerência de Assistência Clínica do Hospital Regional da Ceilândia (id 35562084, p. 3), em 19/05/22, no sentido de que a unidade reúne condições para o tratamento de que o impetrante necessita no momento. Além disso, indicou que as etapas seguintes, inclusive com a participação de outras unidades hospitalares, dependerão do resultado do exame de ecoendoscopia, já agendado. Por seu turno, o impetrante veio aos autos, em 26/05/22 (id 35670133), reforçar a necessidade de transferência para unidade hospitalar que conte com oncologia. Para tanto, junta cópia do seu relatório médico, atualizado até o dia 19/05/22 (id 35670136). 2. A partir dos documentos apresentados, tem-se que a liminar id 34260661 vem sendo cumprida pelo DF. As informações prestadas dão conta de que os recursos materiais e humanos da atual unidade hospitalar em que o impetrante se encontra internado são condizentes com a gravidade do seu estado de saúde, ou seja, não houve descaso por parte do DF. Há, ainda, a previsão de avaliação pela oncologia de outra unidade hospitalar – IHBDF ou HRT -, a depender do resultado do exame agendado, não havendo, até o momento, notícia acerca da sua realização, considerando que os documentos trazidos descrevem a evolução do quadro médico até o dia 19/05/22. Desnecessária, portanto, nova intervenção judicial, sem prejuízo de reapreciação em caso de fato novo. 3. Indefiro ids 35014994 e 35670135. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator